Tribunal: TJSP
Processo: 2268468-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXECUTADO – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268468-37.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Andradina, em que é embargante
CRISTIANO YOSHITANO KAYAHARA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268468-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Comarca: Andradina – 3a Vara
Embargante: Cristiano Yoshitano Kayahara.
Embargado: Banco do Brasil S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
EXECUTADO PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão Embargos de declaração não são adequados
para promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25445
Embargos de declaração opostos pelo Executado contra o acórdão
de fls.108/113, em que provido o recurso de agravo de instrumento que apresentou, para
julgar extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
com a desconstituição da penhora do valor de R$ 3.150,42, sem prejuízo da desconstituição
de eventual penhora realizada sobre o veículo MBenz/1418E, placas BWK-8181,
recolhendo o Executado as custas recursais, além das custas e despesas processuais da
execução, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da
dívida.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu o pedido de
gratuidade processual.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268468-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator